Tribunal: TJBA
Processo: 0532702-31.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532702-31.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ABSOLUTTE HOTEL LTDA - ME

Advogado(s)
:
VANESSA MATOS FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. INSTRUÇÃO NORMATIVA SEFAZ Nº 36/2016. CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 8.464/2013 E 8.473/2013. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra lançamento do IPTU do exercício 2017 referente a imóvel comercial horizontal edificado, com fundamento na suposta ilegalidade da Instrução Normativa SEFAZ nº 36/2016. Pretensão de desobrigação de recolher o IPTU 2017, reconhecendo-se o direito de pagar o valor correspondente ao exercício de 2013, monetariamente corrigido pelo IPCA. Sentença que concedeu a segurança. Apelação interposta pelo Município.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a constitucionalidade e legalidade da Instrução Normativa SEFAZ nº 36/2016, que estabeleceu tabelas de alíquotas progressivas do IPTU para o exercício de 2017, bem como a alegada violação aos princípios da legalidade, motivação e anterioridade nonagesimal.

RAZÕES DE DECIDIR

1. O Tribunal Pleno do TJBA, no julgamento das ADINs nº 0002526-37.2014.8.05.0000 e conexas, reconheceu a constitucionalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013 e 8.473/2013, declarando inconstitucional apenas as alíquotas de 4% e 5% previstas na "Tabela Progressiva – Terrenos", exclusivamente para o exercício 2014.

2. A Instrução Normativa SEFAZ nº 36/2016 possui natureza meramente regulamentar, não criando ou majorando tributo, apenas operacionalizando critérios já estabelecidos em lei, com conteúdo idêntico à Instrução Normativa SEFAZ nº 12/2013, com alteração apenas nas variações dos valores venais, em uma atividade administrativa limitada a operações aritméticas e preenchimento de tabelas segundo critérios objetivos definidos em lei, com inexistência de margem para discricionariedade.

3. O imóvel em questão classifica-se como comercial horizontal edificado e o lançamento refere-se ao exercício 2017, não se enquadrando na única hipótese de inconstitucionalidade declarada pelo Tribunal Pleno.

4. Todos os elementos necessários à definição da obrigação tributária estavam previstos em lei formal, cabendo ao Poder Executivo apenas a execução de operações aritméticas conforme critérios legalmente estabelecidos.

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e denegar a segurança, declarando válido e eficaz o lançamento tributário do IPTU do exercício de 2017.

TESE FIRMADA
: A Instrução Normativa SEFAZ nº 36/2016 possui natureza meramente regulamentar, não viola os princípios da legalidade e da anterioridade nonagesimal, sendo válido o lançamento tributário do IPTU realizado com base nela para imóveis não abrangidos pela única hipótese de inconstitucionalidade declarada pelo Tribunal Pleno.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES

Leis Municipais nº 8.464/2013 e 8.473/2013, Art. 927, V, do CPC/2015, Art. 229 do RITJBA, Art. 150, I e III, "b", da Constituição Federal; Art. 156, §1º, I e II, da Constituição Federal, ADINs nº 0002526-37.2014.8.05.0000, nº 0002398-17.2014.8.05.0000, nº 0002552-35.2014.8.05.0000 e nº 0002641-58.2014.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação Cível nº 0532702-31.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e apelada
ABSOLUTTE HOTEL LTDA - ME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da eminente Relatora, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO.

Sala de Sessões, de de 2025.

Des. Presidente

Desª. Cynthia Maria Pina Resende
Relatora

Procurador(a) de Justiça